Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600228-30.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALDIR ANTONIO PEDROSO
Órgão julgador: RECORRENTE: VALDIR ANTONIO PEDROSO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600228-30.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600228-30.2020.6.16.0014
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600228-
30.2020.6.16.0014 (DRAP n.º 0600206-69.2020.6.16.0014) que indeferiu o registro de candidatura
apresentado por Valdir Antonio Pedroso. (Indeferimento do Registro de Candidatura de Valdir
Antonio Pedroso, ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Cristão, no município de Ponta
Grossa/PR, face ausência da certidão de objeto e pé, embora o requerente possua registro criminal,
oriundo dos autos n. 00012417-24.2011.8.16.0019, provenientes da Justiça Estadual e a certidão da
Justiça Estadual de 2º grau indicar que o requerente foi absolvido, a legislação eleitoral é
específica ao exigir a certidão de objeto e pé em relação ao referido processo, conforme disciplina
o art. 27, § 7º, da Resolução 23.609/2019; Recurso com pedido de efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDIR ANTONIO PEDROSO (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
THALMY AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17143
566
05/11/2020 14:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.743
RECURSO ELEITORAL 0600228-30.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: VALDIR ANTONIO PEDROSO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0067453
ADVOGADO: THALMY AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
EMENTA:
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC).
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ, RELATIVA AOS ANTECEDENTES
CRIMINAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DO
CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE
RECURSO.
POSSIBILIDADE
DE
DEFERIMENTO
DO
REGISTRO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A juntada tardia de documento, nos processos de registro de
candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não
esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência
de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781,
proporcionalidade.”
Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)
2. Malgrado, por ocasião da sentença, não constar nos autos a
certidão de objeto e pé, tendo o recorrente apresentado esse
documento em sede recursal, impõe-se o deferimento do registro.
3. Recurso conhecido e provido.

Num. 17143566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501162361700000016561942
Número do documento: 20110501162361700000016561942

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto VALDIR ANTÔNIO PEDROSO em face
de sentença constante do ID 15181716, pela qual foi indeferido o pedido de registro de
candidatura apresentado por VALDIR ANTONIO PEDROSO, porque ausente a certidão de
objeto e pé, conquanto o requerente possuísse registro criminal, oriundo dos autos nº
00012417-24.2011.8.16.0019, provenientes da Justiça Estadual, não tendo o candidato
atendido a intimação judicial para a juntada do documento.
O candidato opôs embargos de declaração em face da sentença, requerendo
dilação de prazo para a juntada da certidão (ID 15182116), os quais foram rejeitados (ID
15182566)
Em suas razões recursais (ID 15183016), o recorrente sustenta que: a) muito
embora a Certidão Criminal de 2º Grau da Justiça Estadual seja positiva, nela consta
certificação de trânsito em julgado pela absolvição do recorrente; b) indeferimento ocorreu sem
a abertura de novo prazo para que aRECORRENTEjuntasse aos autos a Certidão de Objeto e
Pé,em completa ofensa ao princípio do contraditório e da verdade material; c) o recorrente
procedeu o requerimento da Certidão de Objeto e Pé perante eo D. Juízo Criminal responsável,
tendo sido informado o prazo de 7 (sete) dias para a realização da Certidão, em decorrência da
necessidade de desarquivamento dos autos.
Requereu de tutela de urgência para a concessão de prazo para a juntada da
certidão. Ao final o provimento do recurso para conceder definitivamente o prazo adicional para
a juntada da certidão.
A certidão de objeto e pé foi juntada no ID 15183666.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento do recurso e
deferimento do registro (ID 16190566).

VOTO

Num. 17143566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501162361700000016561942
Número do documento: 20110501162361700000016561942

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e, no mérito, deve ser provido.
Trata-se de RRC em que, inicialmente, houve o descumprimento da obrigação de
apresentação de certidão de objeto e pé, em virtude de ser positiva a certidão de antecedentes
criminais.
Embora o recorrente alegue que não teve a oportunidade de regularizar a
situação, verifica-se que foi devidamente intimado para tanto antes da sentença, conforme
demonstram os ID’s 15181466, 15181516, 15181566 e 15181616.
No entanto, em que pese não apresentada no momento oportuno, com a
ocorrência de fato novo, consistente na obtenção e apresentação da certidão de objeto e pé (ID
15183666), restou sanado o vício que motivou o indeferimento do registro.
Com efeito, no que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede de
recurso ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No
processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito
da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser
juntado com o recurso ordinário”.
Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que os
documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados enquanto não
esgotada a instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos processos de registro
de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na
espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min.
proporcionalidade.”
Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
22/11/2016)
Desse modo, conquanto o pedido do recurso seja o provimento para conceder
definitivamente o prazo para a juntada da certidão, que já foi juntada aos autos, acolhendo o
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e estando sanada a irregularidade documental que
justificou o indeferimento do Registro de Candidatura, cabível é o deferimento desde logo do
registro:
Nesse sentido:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DO ESGOTAMENTO DA
Num. 17143566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501162361700000016561942
Número do documento: 20110501162361700000016561942

INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a
recurso ordinário para deferir o registro de candidatura ao cargo de deputado
estadual nas Eleições 2018, ante a apresentação de declaração de
desincompatibilização de cargo público.
. Para que um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo, exige-se
2
apenas que (i) preencha as condições de elegibilidade, isto é, os requisitos de
caráter positivo, previstos no art. 14, § 3º, da Constituição, e (ii) não incida em
quaisquer das causas de inelegibilidade, isto é, os requisitos de caráter
negativo previstos na Constituição e na Lei Complementar nº 64 /1990 (alterada
pela Lei Complementar nº 135/2010, a chamada "Lei da Ficha Limpa").
. A apresentação de prova de desincompatibilização é condição de
3
registrabilidade, necessária para verificar a incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, II, l, da LC nº 64/1990. Tendo em vista que se
trata de questão relacionada à inelegibilidade, cabível o recurso ordinário.
.
4 Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve
ser admitida a juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a
instância ordinária, desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral e
não fique demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou
5.
declaração de desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da
Res.-TSE nº 23.548/2017.
Agravo interno a que se nega provimento.
6.
(Recurso Ordinário nº 060259561, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2018)
(originais sem grifo)
Nestas condições, como o indeferimento na origem está fundado exclusivamente
na falta da aludida certidão, é de ser provido o recurso, para desde logo ser deferido o registro
de candidatura do recorrente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para
reformando-se a sentença, ser deferido o registro de candidatura de VALDIR ANTONIO
PEDROSO.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 17143566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501162361700000016561942
Número do documento: 20110501162361700000016561942

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600228-30.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: VALDIR ANTONIO PEDROSO - Advogados do(a)
RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, THALMY AUGUSTO
PEDROSO - PR0067453, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 - RECORRIDO: JUÍZO DA 14ª
ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17143566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501162361700000016561942
Número do documento: 20110501162361700000016561942